Tribunal: TJDFT
Processo: 0724955-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724955-21.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WAGNER GOMES DOS SANTOS JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Pequeno traficante da "L" Norte, de Taguatinga-DF, surpreendido com aproximadamente 111g de maconha e 24,98g de cocaína, beneficiado pelo tráfico privilegiado. Inviável o acolhimento da preliminar de nulidade suscitada pela Defesa, quando não se verificou qualquer vício de consentimento do réu para que os agentes policiais entrassem em sua casa e encontrassem as substâncias entorpecentes apreendidas. Ademais, o crime de tráfico de drogas é permanente, de forma que a sua consumação se prolonga no tempo, estando o momento consumativo do crime em execução. 2. Nos termos do artigo 28, § 2o da lei no 11.343/06, o Magistrado deve observar a natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida, bem como o local e as condições em que se desenvolveu a ação, de forma a concluir se a droga apreendida destinava-se à traficância ou ao consumo pessoal. 3. No presente caso, policiais civis foram cumprir mandado de prisão em desfavor do réu e tiveram a entrada de sua casa livremente franqueada pela esposa dele, onde foram encontradas porções embaladas de maconha, cocaína e ‘crack’, de forma individual, além de uma balança de precisão, indicando que as substâncias entorpecentes seriam utilizadas para difusão no meio social. 4. Rejeitada a preliminar de nulidade e negado provimento ao recurso. No especial o recorrente aponta violação aos artigos 155, 156, caput, e 386, incisos V e VI, todos do Código de Processo Penal, sustentando não haver nos autos provas suficientes para a edição do decreto condenatório, especialmente porque a acusação não teria se desincumbido do ônus de comprovar a propriedade da droga apreendida. Em sede de extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, sob alegação de que os agentes de polícia teriam violado o seu domicílio, ali adentrado sem que houvesse, de sua parte, autorização consciente para tanto, e sem o devido mandado judicial, tampouco havendo situação que justificasse a aventada invasão. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos do Código de Processo Penal, porquanto ao analisar a legalidade do procedimento policial, bem assim a autoria criminosa imputada ao ora recorrente, a turma julgadora consignou o seguinte, verbis: Conforme consta nos autos, os agentes policiais Ronaldo Lima Batista Rodrigues e Danilo Costa Tavares foram cumprir um mandado de prisão em desfavor do apelante, tendo eles informações de que mesmo tornozeleira eletrônica, o apelante ainda estaria traficando drogas (...) Ademais, ainda que houvesse vício na apreensão das drogas, tal fato não seria suficiente para o reconhecimento para a nulidade da prova. Conforme cediço, o crime de tráfico de drogas é um crime permanente, o qual protrai a sua consumação no tempo, estando o momento consumativo do crime sempre em execução” (ID 18033416 - Pág. 4) Destarte, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a conclusão do colegiado acerca da validade dos depoimentos dos agentes policiais, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão combatido concluiu que "diante das circunstâncias da prisão, a quantidade do material, a forma de seu acondicionamento, o local onde foi apreendido, a conduta do acusado e os depoimentos contundentes dos policiais, levam à conclusão inequívoca da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06" (e-STJ, fl. 401). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição ou desclassificação da conduta do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/3/2020) (g.n.) Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à alegada transgressão ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.” (RE 1228444 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, PJe 15/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029